Tribunal: STF
Processo: ARE 1399225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA I - Trata-se de Apelação Cível interposta por ANELIZE SAAR DIAS, MARIA CECILIA SAAR DIAS e RODRIGO CESCONETO DIAS em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Federal Cível de Vitória que julgou improcedentes os pedidos autorais, com fulcro no art. 487, I do CPC/2015. Condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União, consoante art. 85, caput e §2º do CPC, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser suspensa a execução nos termos do art. 98, §3º do mesmo diploma legal. II - Pretendeu a Parte Autora, na origem, a condenação da União Federal ao pagamento de indenização por danos morais, bem como de pensão vitalícia, em virtude do óbito do menor Pedro Lucas Saar Dias, ocasionado por acidente automobilístico ocorrido em 10.09.2017, na Rodovia BR-101, na altura do Km 450, vitimando fatalmente 11 passageiros e lesionando 9 outros ocupantes, o qual teria se dado em razão da omissão da Polícia Rodoviária Federal na atividade fiscalizatória do tráfego de veículos transportadores de rochas ornamentais no Espírito Santo. III - Não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa em razão da suposta imprescindibilidade da produção de prova testemunhal, uma vez que, conforme artigos 370 e 371 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova e a ele cabe a apreciação da necessidade das provas pretendidas pelas partes, a sua conveniência e o momento da sua realização. IV - Não merece prosperar a alegação de falta de fundamentação do ato judicial, posto que o fato de a sentença não fazer menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte, ou às minúcias argumentativas expostas em suas razões recursais, não a torna omissa, sendo necessário apenas que o órgão julgador enfrente as questões jurídicas capazes de influenciar o seu convencimento. V - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o evento danoso, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. VI - Em matéria de responsabilidade civil, adota-se a teoria da causalidade adequada, a qual define ‘causa’ como ‘aquele fato a que o dano se liga com força de necessidade’; ou seja, o fato que, se não existisse, não ocorreria o dano. VII - Compulsando-se os autos, é possível verificar que o trágico acidente resultou do descumprimento das leis de trânsito pelo condutor Wesley Rainha Cardoso e da desobediência das normas para transporte de carga de granito pelo contratante Marcelo José de Souza e pela empresa Granitos Colodetti Ltda, o que denota que não há qualquer relação de causalidade entre a suposta omissão da União Federal na sua função fiscalizadora e a efetiva ocorrência de acidente automobilístico. VIII - Cotejando-se os elementos fático-probatórios dos autos, depreende-se que o fator determinante para a ocorrência do acidente foi a contumácia do condutor e dos contratantes em descumprirem leis de trânsito, não decorrendo de suposta omissão da União Federal na fiscalização adequada sobre os níveis de segurança do transporte de carga feito em rodovias federais. IX - No caso concreto, não seria razoável exigir da Administração a obrigação de vigiar absolutamente toda e qualquer conduta em qualquer localidade e situação, não só reprimindo ilícitos, mediante penalidades, mas prevenindo a sua ocorrência, sob pena de restar configurada a posição do ente público como garantidor universal, o que não encontra fundamento no ordenamento jurídico. X - Tendo em vista não haver evidência de inércia administrativa a concorrer decisivamente para a ocorrência do acidente, forçoso concluir pela ausência de nexo de causalidade entre a suposta omissão do Poder Público e o resultado danoso, razão pela qual não restou configurada a responsabilidade do ente estatal pelos danos causados, inexistindo, por conseguinte, o dever de indenizar. XI - Apelo desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; 37, § 6º; 144, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente